Tribunal: TJMT
Processo: 1022070-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022070-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 079.182.831-04 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LEONIDAS PEREIRA DO CARMO - CPF: 209.479.091-68 (ASSISTENTE), BALBINO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 024.752.291-01 (ASSISTENTE), VANDERLEIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 041.310.981-05 (ASSISTENTE), MARGARETE DIAS DA SILVA - CPF: 030.442.741-17 (ASSISTENTE), OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 045.279.931-78 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 079.182.831-04 (APELADO), OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 045.279.931-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ENERGISA S/A NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO PATRIMONIAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE VALORES DESPENDIDOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em propriedade rural. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 58.597,90 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. O autor busca a complementação do valor dos danos materiais, a majoração dos danos morais e o afastamento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. A ré Energisa, por sua vez, contesta a responsabilidade, o nexo causal e os valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) Definir se a responsabilidade da concessionária pelo incêndio decorre de falha na prestação do serviço e se o nexo causal está comprovado. (ii) Estabelecer se o valor fixado para os danos morais deve ser majorado. (iii) Verificar a legalidade da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo necessário apenas comprovar o nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido, salvo excludentes de responsabilidade, não demonstradas pela ré.

4. O incêndio foi causado pelo rompimento de cabo da rede elétrica mantida pela ré, agravado pela ausência de manutenção adequada e pela demora na reparação, conforme evidências nos autos e laudo técnico.

5. O valor de R$ 8.000,00 para os danos morais mostrou-se insuficiente para compensar os prejuízos sofridos, merecendo majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser afastada, pois a ré não é beneficiária da justiça gratuita, sendo devida a execução imediata dessa obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Energisa S/A desprovido. Recurso de Alcides Teixeira da Silva parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo afastada somente por excludentes devidamente comprovadas.

2. A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a conduta do réu.

3. A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios não se aplica à parte não beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1001827-86.2018.8.11.0011; TJMT, AC nº 1000302-21.2022.8.11.0014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e outro interposto por ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de nº 1022070-19.2022, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

a) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 58.597,90 por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da data do evento danoso (12/10/2017);

b) condenar a Energisa S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do dano.

Ainda, condenou a concessionária requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

O primeiro apelante Alcides Teixeira da Silva alega contradição na sentença, ao argumento de que, embora reconheceu o seu direito a totalidade dos danos materiais (R$ 117.226,46) conforme consta descrito em laudo técnico, condenou a ré ao pagamento de apenas R$ 58.597,90, referentes às despesas emergenciais. Requer o complemento no valor de R$ 58.628,56 para totalizar a indenização pleiteada.

Insurge-se contra a suspensão do pagamento dos honorários, uma vez que a ré não é beneficiária da justiça gratuita. Pede também a majoração dos honorários de 10% para 20%, destacando a complexidade do caso e o trabalho desempenhado.

Aduz que o valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos, assim, pugna pela sua majoração para quantia compatível com a gravidade do caso e o caráter pedagógico da indenização.

Por sua vez, a segunda apelante Energisa S/A sustenta que a responsabilidade da concessionária, em casos de conduta omissiva, deve ser subjetiva, exigindo comprovação de culpa, o que não ocorreu.

Afirma que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta ou omissão que levasse a ocorrência do evento, ao argumento de que o incêndio decorreu de queda de árvore de grande porte sobre a rede de energia elétrica, cuja poda e manutenção seria de responsabilidade do autor e não do rompimento do cabo.

Sustenta essa alegação afirmando que o autor não realizou os aceiros preventivos, o que contribuiu para o alastramento do fogo.

Acrescenta que, em se tratando de área situada na zona rural, deve ser observar a Norma Técnica NBR 15688/2012 (mais precisamente os seus itens 5.5 e 5.6), a qual estabelece (i) que as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado) e (ii) que proíbe aos proprietários dos imóveis servientes a manutenção, na faixa de segurança, de árvores de grande porte, permitindo apenas a existência de vegetação rasteira, conforme se depreende dos seus itens 5.5 e 5.6.

Fala que não restaram comprovados os danos materiais e morais, razão pela qual, requer que as condenações correspondentes sejam afastadas ou, subsidiariamente reduzidas.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento de ambos recursos apresentadas às id’s. de n. 254138705 e 255435697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Incialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, em face da Energisa S/A, narrando que é titular da unidade consumidora de energia elétrica de n. 6/396634-8, localizada em sua propriedade rural denominada Fazenda Água Boa, localizada na Sesmaria Boaventura, município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Disse que no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 12:30 horas, o cabo da rede de energia elétrica da empresa requerida, que passa dentro de sua propriedade, rompeu, causando incêndio florestal de grandes proporções que se estendeu até o dia 18/10/2020, resultando na queima de pastagens, áreas de preservação permanente, reserva legal, cercas de divisão internas e externas, porteiras, etc.

Falou que comunicou imediatamente a Energisa acerca do rompimento do cabo e do incêndio, porém, somente no dia 17/10/2020, ou seja, com 04 (quatro) dias do sinistro, ela providenciou o conserto do cabo e restabeleceu o serviço de fornecimento de energia elétrica na localidade.

Enfatizou que sofreu grandes prejuízos, razão pela qual postulou pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais e patrimoniais experimentados.

Em sua defesa a concessionária rechaçou as argumentações do requerente, alegando, em síntese, que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a causa do evento, foi decorrente de fato imputável a ela.

Enfatizou que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que deixou de providenciar os aceiros preventivos necessários, contribuindo diretamente para o alastramento do fogo.

A sentença foi de parcial procedência, conforme relatório.

Nesta ocasião ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Diferentemente do que pretende fazer crer a ré Energisa S/A, as fotos colacionadas aos autos indicam que a vegetação próxima aos fios de alta tensão é nativa, não havendo provas de que perto da rede elétrica havia outro tipo de vegetação, senão aquela típica de cerrado e rasteira.

Aliás, importa salientar que o manejo ou remoção da vegetação, gestão de poda ou a poda de árvores nativas localizadas próximas às redes elétricas deve ser realizada por uma avaliação visual do próprio funcionário da concessionária ré/apelante, sendo certo que essa avaliação deveria ser periódica de acordo com a Norma de Distribuição Unificada (NDU) 016.1, que trata do Gerenciamento do Manejo de Vegetação (ID 254138682 – fls. 09/31). Senão vejamos:

“5 REQUISITOS GERAIS

5.1 Importância do manejo da vegetação

[...].

O gerenciamento eficaz da vegetação ao redor das linhas de distribuição de energia elétrica é essencial para a preservação da segurança pública, do meio ambiente e da confiabilidade da rede elétrica, ao mesmo tempo em que diminui a necessidade de podas e limpezas recorrentes.

[...].

A vegetação que cresce em terras públicas e nas propriedades privadas em áreas urbanas é geralmente plantada e cuidada pelo proprietário ou arrendatário. No entanto, a vegetação nas áreas rurais é geralmente nativa, adequada para a área. Consequentemente, a vegetação em torno das linhas de distribuição é gerida de forma distinta na zona urbana e na zona rural.

Nossas práticas e estratégias de manejo de vegetação estão em conformidade com a norma brasileira, lei do código florestal e apoiam os princípios da política ambiental do grupo Energisa.

5.2 Segurança das pessoas e do sistema elétrico

[...].

As árvores próximas das linhas e redes de distribuição representam uma ameaça significativa à segurança, cujos perigos incluem: • Queda de galhos ou de árvores, derrubando linhas

e redes de distribuição; • Incêndios florestais com danos à propriedade, indivíduos e meio ambiente; • Crianças subindo em árvores perto de linhas e redes de distribuição; • Vegetação tocando linhas e redes de distribuição; • Danos à propriedade e às pessoas. Portanto, a vegetação próxima às linhas e redes de distribuição deve ser gerenciada ou consequências sérias podem ocorrer.

5.4 Manejo ou remoção para tornar seguro

O grupo Energisa deve podar ou remover a vegetação que representa um risco imediato à segurança pública e à segurança da rede elétrica, conforme consta no procedimento IT-265 e na norma NDU-016, descritos a seguir: a) O corte dos galhos deve obedecer às técnicas de corte ensinadas no treinamento específico de poda de árvores; b) Observar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada; c) Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço.

Os procedimentos e instruções ensinam ao profissional que executa a atividade de poda ou supressão vegetal, que o mesmo pode adentrar, em horário comercial, em um local (ou propriedade) onde a empresa de energia elétrica tenha obras ou instalações que estejam próximas a vegetação. Isso inclui a limpeza da vegetação ao redor das linhas e redes de distribuição, sem notificação ao proprietário ou ocupante de um local, se a Energisa considerar necessário por razões de segurança. No entanto, a Energisa geralmente comunica verbalmente o proprietário ou ocupante sobre serviço de limpeza de faixa ou poda de árvore.

A Energisa cumpre as obrigações de gerenciar somente a vegetação que pode afetar a integridade e confiabilidade da rede elétrica e a segurança dos clientes, conforme prescreve o procedimento it 265 podar árvores próximas à LDBT ou LDMT e a NDU 016 compatibilização da arborização com as redes de distribuição de energia elétrica.

A segurança dos trabalhadores envolvidos no manejo da vegetação é assegurada pelas instruções de trabalho técnico e procedimentos de execução internos, todos priorizando a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes.

5.5 Responsabilidade de segurança dos proprietários de terra

A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade, definido pelo art. 14º da Resolução normativa ANEEL N.º 414. Ou seja, até o padrão (medidor de energia elétrica). Toda instalação após este ponto é de responsabilidade do cliente.

[...].

Os proprietários devem ter cuidado com a segurança ao realizar o trabalho de poda. As práticas relevantes tratadas nesta norma devem ser utilizadas para orientação, e apenas profissional

qualificado, capacitado e autorizado, devem realizar esses trabalhos.

As linhas e redes de distribuição elétricas que atravessam terrenos de particulares possuem uma faixa de servidão estabelecida pela ABNT NBR 5422, NTU-004, NDU004.1, NDU-004.3 e a NDU-005, referenciadas no item 2. Nesta faixa deve ser limitado: o crescimento de certas árvores e plantações, a construção de estruturas ou cercas; a colocação de aterros que podem reduzir as distâncias de segurança da rede de distribuição de energia elétrica ao nível do solo. Caso na faixa de servidão sejam plantadas árvores com potencial impacto sobre a rede elétrica, estas poderão ser removidas pelo grupo Energisa, conforme legislação vigente. A Energisa também pode emitir instruções para a remoção de outros itens que interfiram nos serviços ou reduzam as distâncias mínimas de segurança.

6 DIRETRIZES PARA RELACIONAMENTO EXTERNO

[...].

6.1 Geral

O grupo Energisa estabelece processos e diretrizes para garantir que os proprietários rurais, que possuam linhas e redes de distribuição adentrando na sua propriedade, sejam comunicados verbalmente, quando forem programadas execuções de limpeza de faixa ou poda.

Tendo experiência e conhecimento sobre a interferência das árvores nas linhas e redes de distribuição, as empresas do grupo Energisa fornecerão informações gerais aos clientes e ao público sobre a gestão, plantio e a manutenção da vegetação próxima às referidas linhas e redes de distribuição. Também realizará todos os esforços para garantir a segurança pública e manter a integridade do sistema elétrico de distribuição.

[...].

7 ACESSOS PARA O MANEJO DE VEGETAÇÃO

7.1 Acesso da Energisa para realizar o trabalho

O grupo Energisa e seus colaboradores têm direitos legais de acesso a terras privadas e públicas, para o manejo de vegetação que interfere na rede elétrica, conforme previsto no •Decreto Federal N.º 24.643, de 10/07/1934, artigo 151.

7.2 Consulta e negociação

Durante o programa de limpeza de faixa e poda de árvores, as empresas do grupo Energisa, comunicam ao proprietário ou pessoa maior de idade que resida no local, sobre a necessidade e importância de estar realizando estas atividades.

Quando a poda ou limpeza proposta difere das práticas estabelecidas para locais específicos, a Energisa consultará os ocupantes e responsáveis pela propriedade pública e/ou privada que possam ser afetados.

A Energisa também proverá esforços para consultar os ocupantes e responsáveis de empresas privadas e / ou terras públicas para: a) Acesso a servidões de linhas e redes de distribuição; b) Para a remoção de vegetação em sua terra na área rural, quando impactam com a linha de distribuição.

[...].

8 COMBATE A QUEIMADAS

A estratégia de prevenção da queimada foi desenvolvida para minimizar o risco de incêndio iniciado pelos ativos elétricos da empresa. Os objetivos da estratégia são: a) Reduzir o risco de ferimentos causados por ignição de incêndio por ativos elétricos; b) Reduzir o risco de danos a terceiros e a ativos de rede decorrentes de incêndio por ativos elétricos; c) Manter conformidade com a legislação vigente.

As linhas e redes de distribuição, localizadas próximo a áreas de elevado risco de incêndio, estão identificadas com base no conhecimento local e experiência da equipe das empresas do grupo Energisa. Estas áreas foram identificadas nos planos de manutenção, para permitir a implementação de medidas adicionais a fim de minimizar potenciais incêndios causados pelo contato entre vegetação e linhas e redes de distribuição, particularmente nos períodos de clima seco.

8.1 Medidas para reduzir o risco de incêndio

Os riscos de incêndios florestais variam de acordo com o tempo e a localidade. Os gerenciamentos dos riscos para o sistema elétrico dependem das condições climáticas predominantes e da quantidade de material combustível no solo. Uma avaliação de risco será realizada periodicamente de acordo com o planejamento estratégico das áreas envolvidas, levando em consideração os seguintes aspectos: a) Verificar se chove na área, mantendo o programa de limpeza de faixa de servidão em dia; b) Manter o programa de supressão vegetal em dia; c) Seguir o programa de manutenção; d) Promover campanha anual contra incêndio na imprensa e redes sociais.

[...].

10 GESTÃO PODA/PODA OU MANEJO VEGETAÇÃO PRÓXIMA AS LINHAS/REDES

10.1 Geral

O sistema elétrico do grupo Energisa é composto de sistemas de distribuição de alta, média e baixa tensão que conecta cidades e áreas rurais, que fornecem eletricidade às empresas e as residências dos clientes.

A Energisa tem como objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos: a) Garantir a segurança pública; b) Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

[...].

Para atingir esses objetivos, o programa baseia-se em práticas de gestão que minimizam a necessidade recorrente de limpeza e poda da vegetação utilizando uma combinação de métodos e parâmetros, com base na melhor solução para o local.

[...].

10.2 Abordagem

Muitos fatores influenciam na escolha da melhor opção de manejo da vegetação de uma árvore ou grupo de árvores. Pessoal qualificado realizará trabalhos de gestão de acordo com esta norma para assegurar que a melhor opção de gerenciamento será realizada.

Quando as alternativas de poda não forem viáveis econômica e tecnicamente, a vegetação pode ser gerida pela remoção completa.

10.3 Ciclos de poda e limpeza de faixa

A frequência dos ciclos de poda e limpeza de faixa se baseia em fatores práticos, incluindo taxas de rebrota, risco de incêndio, clima, tipo de vegetação, interferência do homem, condições edáficas, custos recorrentes, considerações de conservação etc., em conformidade com o planejamento de inspeções.

10.4 Práticas de poda

As árvores devem ser podadas de acordo com padrões estabelecidos pela ABNT NBR 16246-1, NDU-016 ou no atendimento de norma especifica municipal.

[...].

O corte de árvores é exigido pela Norma Regulamentadora N.º 10 (NR-10), que determina que “uma entidade deve assegurar que árvores e outras vegetações sejam podadas ou passem por outras medidas para evitar o contato com uma linha elétrica aérea, que possa causar riscos de choque elétrico a qualquer pessoa ou danos à propriedade.”

[...].

11.2 Opções não-elétricas

11.2.1 Remoção da vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade. Quando não há ameaça imediata à segurança, estratégias e alternativas precisam ser consideradas e, quando essas alternativas não forem econômicas ou tecnicamente viáveis as árvores podem ser removidas. A Energisa necessita de permissão do órgão ambiental estadual ou municipal, para a remoção de árvores em propriedade privada, quando não constar na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.

Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de

segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica.

No entanto, se a Energisa considera a remoção necessária para atender as distancias mínimas de segurança estabelecidas na Norma Regulamentadora N.º 10 (NR-10), a remoção pode ser realizada após autorização municipal.

[...].

Logo, verifica-se que embora a ré pretenda atribuir tal responsabilidade ao autor, vê-se que a norma acima destacada remete à ré o dever de fiscalizar/gerenciar o manejo da vegetação existente próximo à rede de energia elétrica.

Assim, embora a ré sustente a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados quanto à conservação da rede de energia elétrica na localidade em que ocorreu o sinistro, não carreou aos autos elementos probatórios capazes de ilidir os fatos sustentados na inicial, isto é, não instruiu o feito com documentos que pudessem atestar que o incêndio não ocorreu por sua culpa, bem como que o autor não sofreu qualquer dano, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Com efeito, caberia à ré apresentar excludentes da responsabilidade decorrente do risco da atividade por ela exercida, e em que pese afirmar que o dano teria decorrido por culpa exclusiva da vítima nada comprova quanto a tal assertiva, não havendo que se falar, portanto, em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de outros fatores estranhos à sua vontade.

Assim, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré deve promover o gerenciamento da vegetação existente próxima à rede de energia, bem como adotar medidas preventivas de incêndio, que são necessárias no meio rural, verificando se seus sistemas de segurança, dentre eles, a chave de segurança responsável pelo desligamento automático de energia quando há detecção do contato de seus cabos com qualquer objeto condutor de energia, culminando em incêndio.

A propósito, importa salientar que a responsabilidade da empresa prestadora

afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos materiais ao consumidor, ora autor, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica que possam causar danos a terceiros configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento, como já mencionado.

Ademais, cumpre registrar que, como bem constou do laudo técnico acostado junto a exordial: “ O rompimento do cabo de energia administrado pela empresa Energisa, que passa pelo imóvel rural do requerente, que causou incêndio, que consumiu toda a propriedade de aproximadamente 164,7500 hectares...

Salienta-se que o cabo de transmissão da rede de energia, onde houve o rompimento apresenta em uma extensão de 100 metros, com (09) nove emendas, resultante de sucessivos rompimentos, razão pelo qual são recorrentes as chamadas para restabelecer a energia na região. ”

Nesse contexto, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio advindo dos cabos de alta tensão que ocasionou danos ao autor, mormente porque restou provado pelo autor o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento do fio de alta tensão que culminou no incêndio) e os danos efetivamente acarretados (queima da área rural de sua propriedade).

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS

MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio. [...].. (TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrado nos autos o laudo técnico apresentado pela parte requerente comprovando que o incêndio e os danos materiais decorreram de um contato dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, torna-se devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024,

Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Logo, não há por onde imputar a responsabilidade pela ocorrência do sinistro à terceiros.

Por sua vez, quanto à irresignação da parte autora em relação aos danos materiais, tem-se que é evidente que o incêndio lhe causou prejuízos, seja para que fosse combatido o incêndio, bem como mantida a atividade exercida na área rural (pecuária) e, ainda, pela necessidade de reconstrução das cercas e dos pastos, destruídos quando do incêndio em questão.

Todavia, em que pese os danos materiais tenham sido detalhados pelo Parecer Técnico que apontou as perdas e danos (ID’s. 254138660 ao 254138662), não consta dos autos todas as notas fiscais necessárias para comprovar a aquisição de produtos no valor apontado (R$ 117.226,46).

É cediço que para reparação pelos danos patrimoniais, faz-se necessário a efetiva comprovação da ação ou omissão voluntária do indivíduo, negligência ou imprudência...(art. 186, do Código Civil).

Assim, tendo em conta que houve a comprovação parcial das despesas realizadas, não há como compelir a requerida à reparação pelos danos não comprovados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE PASSAGEM AÉREA CANCELADA – DEBATE APENAS ACERCA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DESPENDIDO COM HOTÉIS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – QUANTIA MAJORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

RAZOAVELMENTE FIXADOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, fazendo-se necessário para seu ressarcimento que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante, conforme disposto no art. 373 , I, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Os honorários advocatícios arbitrados em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, apresentam-se adequados ao caso.

(N.U 1003495-96.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Relativamente aos danos morais, para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 8.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap

46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Por derradeiro, acerca do pedido recursal do autor para que seja afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, com razão o apelante, uma vez que a parte sucumbente Energisa S/A não é beneficiária da justiça gratuita.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS AFASTADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Pereira da Rocha, com alegação de erro material no acórdão que havia determinado a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de suposta concessão de assistência judiciária gratuita à parte adversa, Andreia Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é verificar a existência de erro material, uma vez que a Embargada não teve deferida a justiça gratuita nos autos, não havendo, portanto, motivo para a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que, apesar do requerimento inicial, a Embargada não comprovou sua hipossuficiência, tendo inclusive recolhido as custas processuais, não havendo despacho ou decisão que tenha deferido a assistência judiciária gratuita posteriormente.

4. Não sendo beneficiária da justiça gratuita, deve ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos. Retificação do acórdão para afastar a causa suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Não havendo concessão de justiça gratuita nos autos, deve ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, conforme art. 98, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; art. 85, §§2º e 3º, I. (N.U 1008769-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – RETIFICAÇÃO – PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NÃO APLICÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, deve ser extirpada a suspensão da execução das verbas sucumbenciais do acórdão.

A base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, em caso de condenação indenizatória, é o valor da condenação (CPC, art.

85, §2º). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (N.U 1032360-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré Energisa S/A e, por outra senda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo autor Alcides Teixeira da Silva para, reformada a sentença, elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025